Tribunal: TJDFT
Processo: 0742419-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742419-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR VIANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR VIANA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024982-96.2016.8.07.0018, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A parte agravante narra que, revogados os benefícios da gratuidade justiça, o agravado iniciou Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação, o juízo enviou os autos à Contadoria Judicial. Impugnados os cálculos apresentados pela Contadoria, o juízo proferiu decisão refutando a impugnação e homologou os cálculos. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial incidiram juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença, quando deveria ter incidido desde a intimação para pagamento no Cumprimento de Sentença. Ressalta que o agravado anuiu com essa aplicação, sendo incabível a decisão que homologou os cálculos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, fixando o termo inicial dos juros incidentes sobre os honorários sucumbenciais como a data da intimação para pagamento no Cumprimento de Sentença. Preparo devidamente recolhido no ID 42203553. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 142854665 dos autos de origem): A obrigação de pagar as verbas de sucumbência originam-se da própria sentença, que deveria ser cumprida voluntariamente pelo executado desde o momento da publicação da própria sentença. Conforme define o art. 397, "o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Portanto, o termo a quo para a contagem dos juros de mora relativamente à obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais definidas no título judicial é, efetivamente, a data do trânsito em julgado, quando a obrigação se consolidou definitivamente no mundo jurídico, sob a perfeita ciência do devedor. Entendimento diverso constitui verdadeiro incentivo para o mau pagador e não é condizente com o modelo atual do processo, inclusive executivo, que exige a cooperação proativa de todas as partes, não se admitindo mais, no atual quadrante, a postura do executado que apenas resiste, sem fundamento plausível, contra o cumprimento da obrigação. A impugnação de id 14159130 encontra-se infundada, posto que meramente se reportou a planilha de cálculos, sem a demonstração de razões jurídicas a serem abordadas pelo Juízo. Logo, não há como conhecê-la. Em face do exposto, não conheço da impugnação apresentada pela parte exequente e rejeito a impugnação da parte executada, homologando, destarte, os cálculos judiciais que, não obstante, haverão de ser devidamente atualizados para o momento da preclusão das vias de impugnação ao presente ato, inclusive com a incidência dos juros de mora relativos aos meses que se forem vencendo. Assim, tão logo precluso, encaminhem-se os autos à Contadoria, para a atualização e, na sequência, intime-se a parte executada, para a comprovação do pagamento, em 48h, sob pena de prosseguimento dos atos de execução forçada. Publique-se. O entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, fixados os honorários com base em percentual, os juros de mora incidem sobre eles a partir da sua exigibilidade, que ocorre com o trânsito em julgado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt EXEC na ExeAR n. 4.782/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...) 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Assim, correta a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Ressalto, ainda, que o fato de o exequente, ora agravado, ter anuído com a impugnação aos cálculos apresentada pelo ora agravante não afasta a obrigação do Juízo de analisar a questão observando a lei, a jurisprudência e a doutrina, bem como de homologar os cálculos realizados da forma correta. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 16:05:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador